Tribunal: TCU
Processo: 029.453/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ewerton Rios D ́Araújo Filho contra o Acórdão 4547/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, nos termos da Resolução TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistentes os Acórdãos 14.579/2019, 5.826/2020 e 4.547/2022, todos da 1a Câmara, e arquivar esta tomada de contas especial, com fundamento no artigo 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.